Tribunal: TJDFT
Processo: 0737070-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL CONCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que declarou, de ofício, a incompetência territorial do juízo do Distrito Federal para processar e julgar ação de produção antecipada de provas proposta por empresa sediada em Brasília, visando à coleta e análise de arquivos e registros eletrônicos relacionados à responsabilidade de ex-diretores e gestores em renegociação de contratos de energia da Eletronorte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o foro competente para processar e julgar ação de produção antecipada de provas, considerando a regra do art. 381, §2o, do CPC, e a natureza da competência territorial, especialmente diante de decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 381, §2o, do CPC estabelece que a produção antecipada de provas pode ser requerida tanto no foro onde a prova deva ser produzida quanto no foro do domicílio do réu, conferindo ao autor a faculdade de escolha entre foros concorrentes.
4. A competência territorial, por sua natureza relativa, não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme a Súmula 33 do STJ.
5. A escolha do foro do Distrito Federal é justificada, pois os fatos a serem comprovados ocorreram nesse local, onde a empresa autora possui sede e onde se encontram os elementos probatórios relacionados aos contratos e atos de gestão questionados.
6. A facilitação da produção da prova pericial deve prevalecer sobre a regra geral do foro do domicílio do réu, por razões de ordem prática, nos termos do precedente do STJ (REsp n. 2.136.190/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 4/6/2024).
7. A declaração de incompetência de ofício pelo juízo de origem viola o entendimento consolidado e restringe indevidamente o exercício do direito de ação no foro legalmente autorizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A competência para ação de produção antecipada de provas é concorrente entre o foro onde a prova deva ser produzida e o foro do domicílio do réu, cabendo ao autor a escolha.
2. A incompetência territorial relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.
3. A escolha do foro onde se localizam os elementos probatórios é legítima quando visa a facilitar a realização da perícia e está vinculada ao objeto da prova.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 381, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STJ, REsp n. 2.136.190/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 4/6/2024; TJDFT, Acórdão n. 1951525, AI n. 0707953-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 11/12/2024.